Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA QUE DECLAROU INDEVIDA A RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE REALIZADOS NO CURSO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DO TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Agravo de instrumento interposto por REGINA SENA RODRIGUES MOREIRA, em face da decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, no processo no 0753734-67.2021.8.07.0016, em sede de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Conforme o título judicial de ID 129455441, mantido pelo acórdão de ID 162622943 e de ID 162626112, a condenação resumiu-se a declarar indevida a devolução ao erário. Não houve condenação a restituir quantias pagas. Assim, não há que se falar em restituição de quantias acaso descontadas nestes autos, cujo cumprimento de sentença limita-se aos honorários sucumbenciais fixados no acórdão de ID 162622943, o qual tem como parâmetro o valor da causa. Não há comprovação de que o cálculo de ID 169621118 esteja errado. Todavia, considerando que foi realizado em 23/08/2023, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do débito. Após, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 5 dias. Nada sendo impugnado, expeça-se a RPV pertinente.’’. Não houve pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal.
3. A agravante sustenta que o desconto efetuado nos contracheques de julho/2022 a fevereiro/2023 é indevido e deve ser objeto de restituição, de acordo com o julgado proferido nos autos.
4. Contrarrazões apresentadas, pugnando o agravado pela manutenção da decisão recorrida.
5. A sentença confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela e julgou parcialmente procedente o pedido inicial declarar indevida a restituição dos valores efetivamente pagos pelo requerido a título de 1/3 de férias e décimo terceiro salário, no período indicado na petição inicial. A sentença foi confirmada em grau recursal e o réu/agravado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
6. No caso, após a sentença proferida em 28/06/2022, a autora noticiou que o Distrito Federal efetuou desconto em seu contracheque no mês de julho/2022, sob a rubrica “DEV.PECÚNIA LICENÇA PRÊMIO”, em oito parcelas, no valor de R$ 968,04 cada, totalizando R$ 7.744,32. E intimado, o Distrito Federal assim se manifestou: “1. Em atenção ao Ofício 14136/2023 - GEBIN/DIOPE/SUOP/SEGER/PGDF ( 108767726) e ao despacho (123016552) da Assessoria Jurídico - Legislativa/AJL, encaminhando para ciência do cumprimento da decisão judicial desfavorável ao Distrito Federal proferida no Processo no 0753734-67.2021.8.07.0016, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que em sede de Acórdão manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar que os valores recebidos pela autora/servidora, a título de acertos de Férias e Décimo Terceiro, enquanto servidora ativa, o foram de boa-fé, de forma que o Ente público deverá se abster de descontar os valores mencionados na inicial. 2. Acórdão desfavorável ao Distrito Federal no 1662667, do TJDFT. 3. Informa-se que foram descontadas 08 parcelas no valor de R$ 968,02 (novecentos e sessenta e oito reais e dois centavos), no período compreendido entre os meses de julho de 2022 a fevereiro de 2023, totalizando o importe de R$ 7.744,32 (sete mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), valores estes que serão devolvidos exclusivamente pela via judicial devendo ser excluída qualquer previsão de pagamento via administrativa.” (ID 196623611).
7. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o desconto efetuado é indevido e configura o descumprimento do título judicial, devendo integrar o cumprimento de sentença.
8. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a inclusão dos valores indevidamente descontados no contracheque da autora nos cálculos do cumprimento de sentença.